Tribunal: TJDFT
Processo: 0706745-36.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SAQUE. FRAUDE. CARTÃO DE CHIP E SENHA PESSOAL. UTILIZAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO.
1. A gratuidade de justiça deve ser mantida quanto preenchidos os requisitos legais e a parte adversa não demonstra alteração dessas circunstâncias.
2. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
3. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
4. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. As provas produzidas não demonstram qualquer ação ou omissão do banco réu, que não concorreu nem pôde evitar os fatos narrados, o que afasta o requisito contido na Súmula 479 do STJ: “no âmbito de operações bancárias”. Não há falha do banco na operação realizada autonomamente, sem sua concorrência, tendo a correntista, negligentemente, descuidado da guarda do cartão e da senha, que é sua obrigação. A instituição financeira não responde por esse descuido.
6. “Evidenciado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, inexiste o dever de reparação.” Precedente: Acórdão 1093697.
7. Pela culpa exclusiva, apenas a vítima deve responder (CDC, art. 14, § 3o).
8. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso do réu conhecido e provido. Recurso adesivo da autora prejudicado.